Tribunal: TJBA
Processo: 8074073-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074073-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ELIZ ARAUJO DINIZ Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES APONTADAS, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFORMA COM A ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de contradição no julgado que negou provimento ao recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, pelo descabimento da insurgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC e à existência de urgência que justificasse o reexame imediato da matéria. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. Esta Corte declarou, de forma expressa, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Assim, conquanto o embargante sustente a existência de urgência na apreciação da matéria, o acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela inexistência de situação fática que evidenciasse a necessidade de apreciação imediata do tema, fato que deve ser reconhecido e que afasta a contradição alegada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição o acórdão que enfrenta expressamente as teses recursais apresentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante, concluindo pela inexistência de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371; 932, IV e V; 1.009, §1º; 1.015; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.686.302/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 12/2/2025; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.